Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTOS.
1. Os mútuos realizados mediante expressa autorização do consumidor não são passíveis de limitação dos descontos pelo Poder Judiciário, pois impor-se-ia ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação e gerar a restrição e o encarecimento do crédito para os consumidores em geral.
2. Em sede de antecipação de tutela não é possível a suspensão do pagamento dos débitos contraídos, porquanto pendente audiência de conciliação, na qual o plano de pagamentos ainda será apresentado, conforme os termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso não provido.